Tribunal: TJDFT
Processo: 0735866-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735866-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA CARVALHO ARAUJO, D. C. M. AGRAVADO: SAMIRA TAUANE ALVES MAGALHAES, ESPÓLIO DE VANDERLEI GONZAGA MAGALHÃES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GARDENIA CARVALHO ARAUJO (inventariante/meeira) e D.C.M. (herdeiro) em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, em sede de arrolamento comum de bens (0007809-04.2016.8.07.0004), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de acao de ARROLAMENTO COMUM, proposta por D.C.M. e outros em razao do falecimento de VANDERLEI GONZAGA MAGALHAES. A Defensoria Publica apresentou ultimas declaracoes em nome da inventariante (id. 100228985). Contudo, informou que a meeira/inventariante se manteve reticente quanto as declaracoes, pois ‘nao manifestou concordancia expressa com a minuta’, ja que deseja o bem para si mas nao dispoe de numerario para adquiri-lo agora, necessitando de emprestimo para tanto (id. 100267240). Em razao disso, o orgao de atendimento aos hipossuficientes requereu a intimacao pessoal da inventariante para informar se pretende continuar nesse cargo e para esclarecer, tambem, se concorda com as ultimas declaracoes. Requereu ainda que, posteriormente, os autos lhe fossem remetidos para manifestacao quanto a herdeira SAMIRA TAUANE ALVES MAGALHAES (id. 99161400). Com efeito, muito embora a inventariante pareca demonstrar inconformismo com o resultado da partilha, cujo deslinde e determinado pela lei civil, o processo de inventario segue rito determinado e destina-se a partilha de bens deixados pelo autor da heranca, independente do interesse contrario de algum dos interessados. No caso presente, embora a inventariante tenha feito proposta (id. 41174616, paginas 2 a 4) para aquisicao do quinhao pertencente a herdeira SAMIRA TAUANE, o que foi aceito por ela (id. 41174630), posteriormente informou nao possuir capacidade financeira para pagar pelo quinhao dela e do herdeiro menor, D.C.G.(id. 82757969). Instada a esclarecer se possuiria interesse na aquisicao da meacao e do quinhao do outro herdeiro, a interessada SAMIRA TAUANE esclareceu que nao possui condicoes financeira para esse fim, requerendo a venda do bem pela inventariante, com a divisao do valor obtido (id. 92468818). E o breve relato dos ultimos atos do processo. DECIDO. A herdeira SAMIRA TAUANE requereu que a inventariante promova a venda do automovel integrante do espolio, para posterior reparticao do produto da alienacao (id. 92468818). Contudo, nao ha noticia nos autos de dividas do espolio a justificar a necessidade de conversao desse bem em pecunia. Ademais, ha certa falta de cooperacao da inventariante, o que pode significar maior demora para a realizacao da partilha. No mais, muito embora seja possivel a venda de bens do espolio para evitar tanto deterioracao quanto depreciacao, ela depende de acordo entre os interessados, o que ate este momento nao aconteceu. Por tal razao, INDEFIRO, por ora, o pedido da venda do automovel VW/FOX 1.0, ano/modelo 2007/2008; cor vermelha, Placa JGT-6902, Renavam 00952164825. Seguindo na analise deste processo, e diante do panorama apresentado pelo requerimento da Defensoria Publica juntado no id. 99161400, entendo que o melhor e remeter os autos a Partidoria para que elabore e organize o esboco de partilha, segundo as diretrizes seguintes: 1) por acordo expresso entre todos os interessados (id. 41174472) e com ausencia de oposicao do Ministerio Publico (id. 41174604, pagina 4), a motocicleta Honda CG 125 FAN, modelo 2008, Placa JDG-4881, Renavam 00952769018 devera ser adjudicada a LUIZ GONZAGA MAGALHAES (id. 41174472; id. 41174590, pagina 4); 2) nao mais ha valor depositado em conta bancaria a partilhar, pois o numerario existente em conta corrente foi utilizado para o pagamento de dividas do espolio (id. 41174607, pagina 2); 3) o espolio nao tem quantia a receber decorrente do trabalho do inventariado, porquanto os saldos de remuneracao trabalhista foram pagos, por decisao da Justica do Trabalho, diretamente ao dependente habilitado perante a Previdencia Social, nos termos da lei 6.858/80 (id. 41174602, paginas 17 a 19); 4) o falecido deixou viuva e MEEIRA (GARDENIA CARVALHO ARAUJO), bem como dois filhos (SAMIRA TAUANE ALVES MAGALHAES e D.C.M.), estes seus herdeiros; e 5) a inventariante e meeira tem direito ao ressarcimento de metade do valor por ela dispendido para a quitacao do automovel VW/FOX 1.0, ano modelo 2007/2008, cor vermelha, Placa JGT- 6902, Renavam 00952164825 (id. 41174616, paginas 2 a 10). Apos a apresentacao de esboco de partilha pela Partidoria, de-se vista sucessiva a inventariante e ao herdeiro D.C.M.(este representando por sua genitora e tambem inventariante) e a herdeira SAMIRA TAUANE ALVES MAGALHAES, para manifestacao quanto ao esboco, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 652, CPC). Em seguida, de-se vista ao Ministerio Publico, para manifestacao. Ao final, nao havendo impugnacoes, facam-se os autos conclusos para sentenca. Cumpra(m)-se. Intime(m)-se” (Decisão – ID 30566766). GARDENIA CARVALHO ARAUJO (inventariante/meeira) e D.C.M. (herdeiro) agravaram – ID 30566763. Sustentam nas razões recursais, em síntese: “12. De inicio, ressalta-se que, diferentemente do que afirmado na decisao agravada, todos os herdeiros concordaram com a alienacao do veiculo, tendo em vista que nenhum deles tem mais condicoes financeiras de realizar a manutencao, pagar os impostos e taxas incidentes sobre ele, ou adquirir a cota-parte de outros herdeiros. 13. Nao procede, ainda, o entendimento de que a inventariante nao cooperou com o presente processo. Entre outros, a demora em sua solucao decorre de fatores externos, a exemplo da demora na solucao da acao de reconhecimento de uniao estavel post mortem, ajuizada pela inventariante em 2016 e sentenciada em 2018 (vide ID 41174602 - Pag. 9). 14. Alem disso, o bem em questao trata-se de um automovel, de forma que a depreciacao com o passar do tempo e auto evidente e inevitavel. 17. Assim, considerando que o bem ja nao pode mais ser mantido pela inventariante e se encontra em rapido processo de depreciacao; considerando tambem o acordo entre os herdeiros, requer seja autorizada a sua venda” (Agravo de Instrumento – ID 30566763). E pedem: “21. Diante do exposto, a parte agravante requer: a) seja concedida a gratuidade da justica, nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC, tambem em sede recursal; b) o DEFERIMENTO, em ANTECIPACAO DE TUTELA, da pretensao recursal (art. 1.019, I, do CPC), para que seja autorizada a venda do veiculo VW/FOX 1.0, ano/modelo 2007/2008; cor vermelha, Placa JGT-6902, Renavam 00952164825, sendo o valor depositado em Juizo; c) a intimacao da herdeira para que ofereca contrarrazoes, caso queira (art. 1.019, II, do CPC); d) a confirmacao da tutela de urgencia (ou que a conceda, caso nao tenha sido concedida initio litis), para que seja autorizada a venda do veiculo VW/FOX 1.0, ano/modelo 2007/2008; cor vermelha, Placa JGT-6902, Renavam 00952164825” (Agravo de Instrumento – ID 30566763). Sem preparo, dado o deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes na primeira instância (ID 41174514). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória proferida em processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Como relatado, intentam os agravantes, no presente momento processual, antecipação da tutela recursal “para que seja autorizada a venda do veículo VW/FOX 1.0, ano/modelo 2007/2008; cor vermelha, Placa JGT-6902, Renavam 00952164825, sendo o valor depositado em Juízo” (Agravo de Instrumento – ID 30566763). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, urgência que não se verifica. Trata-se, na origem, de acao de arrolamento comum ajuizada por GARDENIA CARVALHO ARAUJO, D.C.M. e SAMIRA TAUANE ALVES MAGALHÃES em relação ao espólio deixado por VANDERLEI GONZAGA MAGALHÃES (ID 41174317, autos originários). Arrolamento comum é forma simplificada de inventário, procedimento aplicável quando o valor dos bens do espólio for inferior a 1.000 salários-mínimos (arts. 664 e 665), tendo por finalidade a arrecadação dos bens do de cujus, o pagamento dos débitos e a posterior partilha. E sobre os encargos do inventariante, dispõe o art. 619 do Código de Processo Civil: Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Assim, a alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, admitida somente quando necessária ao pagamento das dívidas ou manutenção do acervo hereditário, e desde que haja concordância dos herdeiros e interessados, bem como autorização judicial (Acórdão 1368930, 00168763620158070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pela petição de ID 30566764 dos autos originários, a agravante GARDENIA CARVALHO ARAUJO (inventariante/meeira) requereu autorização judicial para alienação do automóvel VW/FOX, ano/modelo 2007/2008, placa JGT-6902, sob os argumentos de não dispor de condições financeiras para adquirir a cota-parte dos herdeiros, “pouco utiliza o automovel e que os gastos para mante-lo vem repercutindo negativamente no orcamento familiar”. A herdeira SAMIRA TAUANE ALVES MAGALHAES concordou com a venda bem (ID 30566765), e em relação aos interesses do menor D.C.M. (herdeiro), o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao requerimento da inventariante/agravante (ID 82889433, autos originários). No entanto, como bem destacado pelo juízo de origem, após o pedido de alienação do veículo, a agravante/inventariante expressou perante servidor da Defensoria Pública, órgão que a patrocina, vontade de adquirir o bem em questão para si, “mas nao teria o dinheiro em maos, razao pela qual pretendia adquirir um emprestimo bancario” (Certidão Defensoria Pública – 100267240). Tal circunstância enfraquece a alegação de necessidade de antecipação da venda do automóvel por pouco utilizá-lo e dificuldade financeira para a sua manutenção (Petição GARDENIA - ID 30566764 dos autos originários). Ademais, o processo de arrolamento encontra-se em fase avançada, de elaboração de esboço de partilha, já apresentado pela Contadoria Judicial em 13/09/2021 (ID 102878916, autos originários). Não se desconhece a natural depreciação de veículo ao passar do tempo, contudo, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, o contexto dos autos não reflete o perigo de lesão grave e de difícil reparação exigidos para a medida, razão por que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, vistas à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora